Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. COMODATO MODAL. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS. READEQUAÇÃO.
1. O contrato foi firmado na modalidade comodato, sendo certo que a estipulação de encargos ao comodatário não o desnatura (comodato modal). Nesse descortino, aplica-se o art. 584 do CC, segundo o qual o comodatário não poderá, em hipótese alguma, recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada, se assim não for expressamente estipulado.
2. A regra do art. 584 rege especificamente o contrato de comodato, e, nessa qualidade, deve prevalecer sobre o regramento geral do possuidor de boa-fé (art. 1.219 do CC).
3. As benfeitorias foram realizadas em proveito do comodatário, cuja finalidade era adequar o imóvel à atividade econômica exercida. Condenar o comodatário a indenizá-las constituiria enriquecimento ilícito do comodante, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. A mera ciência e anuência do proprietário quanto às benfeitorias realizadas no local não induzem autorização para fins de ressarcimento, sobretudo no caso dos autos, em que a adequação do imóvel era meio necessário para viabilizar a atividade econômica desempenhada no local pelo comodatário.
Não se verifica, ademais, a existência de benfeitorias necessárias, pois, consoante descrito na perícia, as obras não se destinam a conservar o bem ou a evitar a sua deterioração, mas apenas a aumentar e facilitar o uso do bem.
5. Se a sucumbência não for proporcional entre as partes, a sentença que divide igualitariamente as custas e os honorários entre as partes merece reforma.
6. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1076 do STJ). Nenhuma dessas hipóteses, porém, é o caso dos autos, cujo valor da causa representa adequadamente os pedidos.
7. Recurso de apelação dos Autores conhecidos e não providos. Recurso do Réu provido em parte.